Tribunal: STF
Processo: HC 91692
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. PEDIDO DE EXTENSÃO DE
   LIBERDADE PROVISÓRIA, CONCEDIDA AO CO-RÉU PELO SUPERIOR TRIBUNAL
   DE JUSTIÇA. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTENSÃO JÁ
   DEFERIDA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE OUTRO
   TÍTULO PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O Supremo Tribunal
   Federal não é competente para examinar matéria não suscitada nas
   instâncias judicantes que detêm legitimidade para conhecer e
   julgar determinada causa;
2. A ilegalidade deduzida pelo
   impetrante não se mostra com a nitidez estampada na inicial. Pelo
   que o exame de eventual concessão de habeas corpus de ofício
   implica risco concreto de prejuízo para o paciente. Resguardo da
   possibilidade de o impetrante discutir a matéria na Corte
   competente.
Habeas corpus não conhecido.